Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AMAURY TOBIAS ALENCAR DO NASCIMENTO (agravante/executada) em face da decisão (ID 195441064, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0714557-54.2020.8.07.0009, proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu “a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel localizado na QUADRA QS 401, LOTES No 02,03 E 04, CONJUNTO “B”, APARTAMENTO No 206, VAGA DE GARAGEM No 14, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENCHANTE, SAMAMBAIA – DF, CEP: 72319-522, matrícula no 327856”. Em suas razões recursais (ID 57018233), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que, diferentemente do que foi sustentado pelo agravado, o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata da residência familiar do agravante, da sua esposa e de seus dois filhos menores e que, assim, tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição da Lei 8.009/90. Argumenta que a penhora de bem de família configura uma ilegalidade passível de condenação pelo Judiciário, sendo que, assim, requer de imediato que a restrição que incidiu sobre a propriedade seja retirada. Ao final, requer a concessão do efeito ativo e suspensivo, para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada e, no mérito, que o presente agravo de instrumento seja provido para que haja a revisão da decisão agravada, para fins de determinar a impenhorabilidade do imóvel em que reside o Agravante, situado na Quadra QS 401, lotes no 02, 03 e 04, conjunto “B”, apartamento no 206, vaga de garagem no 14, Condomínio Residencial Enchante, Samambaia – DF, CEP: 72319-522, matrícula no 327856. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito ativo e suspensivo, para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada sobre o imóvel do agravante, por se tratar de bem de família. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.